Tribunal: TJDFT
Processo: 0726642-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726642-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: SIDALENO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A e por Sul América Serviços De Saúde S/A em face da decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer movida por Sidaleno Ferreira, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a Ré custeie o fornecimento do medicamento requerido. Determinei a suspensão do Agravo até que fosse exaurido o prazo estabelecido pelo Juízo de 1o grau para suspensão do feito de origem, nos termos do edital de ID 57213194 (ID 15376643). Em análise dos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 6/7/2020, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito (ID 66872307 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Consigno que, além desse aspecto, há petição da primeira Agravante requerendo a desistência do recurso (ID 17719673). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator